Tribunal: STJ
Processo: 5029366-13.2023.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767620 - RS (2024/0382105-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARCIA DAIANA DA ROSA BARCELLOS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5, 7, 83/STJ E 284/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal
de origem que reconheceu a abusividade dos juros
remuneratórios em contrato de empréstimo.
2. O Tribunal de origem constatou que os juros remuneratórios
contratados eram significativamente superiores à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando
abusividade.
3. A decisão agravada aplicou as Súmulas 5 e 7 do STJ, que
impedem a reanálise de cláusulas contratuais e de provas em
recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da
taxa média do Banco Central como critério para revisão
contratual é indevida, e se a análise das peculiaridades do
contrato e da operação financeira é necessária para aferir a
abusividade dos juros.
5. A parte agravante alega que seu recurso especial não trata de
reexame de provas, mas de correta interpretação jurídica sobre
os fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47629460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 031d829d-12ea-4618-bec8-f86335f8ff1d

6. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de
origem, que considerou abusiva a taxa de juros contratada, por
ser excessivamente superior à taxa média de mercado.
7. A análise das cláusulas contratuais e a comparação com a
taxa média de mercado exigem reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. A alegação de cerceamento de defesa, por indeferimento de
prova pericial, não merece acolhimento, pois o julgamento
antecipado da lide está amparado em entendimento consolidado
no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), cabendo ao magistrado
indeferir provas consideradas desnecessárias, nos termos do
princípio do livre convencimento motivado.
9. Incide a Súmula 284/STF quando a parte recorrente se limita
a citar o art. 927 do CPC sem apresentar fundamentação clara e
suficiente para demonstrar a violação apontada.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 031d829d-12ea-4618-bec8-f86335f8ff1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767620 - RS (2024/0382105-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARCIA DAIANA DA ROSA BARCELLOS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5, 7, 83/STJ E 284/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal
de origem que reconheceu a abusividade dos juros
remuneratórios em contrato de empréstimo.
2. O Tribunal de origem constatou que os juros remuneratórios
contratados eram significativamente superiores à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando
abusividade.
3. A decisão agravada aplicou as Súmulas 5 e 7 do STJ, que
impedem a reanálise de cláusulas contratuais e de provas em
recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da
taxa média do Banco Central como critério para revisão
contratual é indevida, e se a análise das peculiaridades do
contrato e da operação financeira é necessária para aferir a
abusividade dos juros.
5. A parte agravante alega que seu recurso especial não trata de
reexame de provas, mas de correta interpretação jurídica sobre
os fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47395984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: cc05df9d-3c2d-49f7-b2af-4685f9c90cf8

6. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de
origem, que considerou abusiva a taxa de juros contratada, por
ser excessivamente superior à taxa média de mercado.
7. A análise das cláusulas contratuais e a comparação com a
taxa média de mercado exigem reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. A alegação de cerceamento de defesa, por indeferimento de
prova pericial, não merece acolhimento, pois o julgamento
antecipado da lide está amparado em entendimento consolidado
no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), cabendo ao magistrado
indeferir provas consideradas desnecessárias, nos termos do
princípio do livre convencimento motivado.
9. Incide a Súmula 284/STF quando a parte recorrente se limita
a citar o art. 927 do CPC sem apresentar fundamentação clara e
suficiente para demonstrar a violação apontada.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Desembargador Convocado Carlos Cini Marchionatti que conheceu em parte do
agravo em recurso especial para, na extensão, negar provimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Sustenta, em síntese, que não se
aplicam ao caso concreto as Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, nem a Súmula 284 do STF.
Alega que o recurso especial indicou, de forma clara, precedente específico do STJ
(REsp 1.821.182/RS) no sentido de que é indevida a revisão contratual fundada
exclusivamente na taxa média do Banco Central, sendo imprescindível a análise das
particularidades do contrato e da operação financeira.
Afirma que não se trata de reexame de provas ou de cláusulas
contratuais, mas de correta interpretação jurídica dos fatos reconhecidos pelas
instâncias ordinárias. Argumenta que a matéria foi devidamente prequestionada e
que a fundamentação do recurso especial foi clara e específica, afastando a
aplicação da Súmula 284/STF.
Por fim, reitera que a jurisprudência do STJ exige a demonstração da
abusividade dos juros com base nas circunstâncias do caso concreto, e não apenas
pela superação da taxa média de mercado, razão pela qual não incide a Súmula 83
/STJ.
Documento eletrônico VDA47395984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: cc05df9d-3c2d-49f7-b2af-4685f9c90cf8

Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 878/886):
No hipótese, o Tribunal de origem dirimiu a questão como base nos
seguintes fundamentos (fls. 646-601):
4. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Juros remuneratórios,
também chamados de compensatórios, são aqueles devidos
pela remuneração do capital emprestado em decorrência do
negócio jurídico celebrado entre o mutuário (devedor) e o
mutuante (credor). Isto é, representam o preço da
disponibilidade monetária do credor ao devedor. No tocante à
incidência dos juros compensatórios nos negócios jurídicos
bancários, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do R Esp no 1.061.530, firmou a seguinte tese: As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596
/STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade. São inaplicáveis aos
juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento
em concreto. O reconhecimento da abusividade nos encargos
exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. A
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor. Nos contratos bancários, não-
regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão
ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A abstenção da
inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida
em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será
deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
Documento eletrônico VDA47395984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: cc05df9d-3c2d-49f7-b2af-4685f9c90cf8

demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do
STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for
prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A
inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o
que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora,
correta a inscrição/manutenção. A inscrição/manutenção do
nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na
sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito
do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição
/manutenção. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. A partir deste
julgamento,
depreende-se
que
a
revisão
dos
juros
remuneratórios pactuados contratualmente é admitida somente
em situações excepcionais, cabendo para os contratos que se
inserem em uma relação de consumo, desde que a abusividade
(desvantagem exagerada ao consumidor, consoante arts. 39,
inc. V e 51, inc. IV e §1o, do CDC) seja demonstrada aos autos.
Para fins de verificação de abusividade na taxa de juros
contratada, adota-se a taxa média divulgada pelo Bacen, visto
que esta é o parâmetro mais adequado para a análise dos casos
em que se postula a revisão do contrato firmado, na medida em
que considera as taxas de juros pactuadas pelas demais
instituições financeiras que integram o sistema, buscando-se a
referência
no
próprio
mercado
financeiro
através
da
representação de suas forças, além dos diferentes perfis de
mutuários e os riscos de cada operação de crédito, de modo a
possibilitar uma avaliação ampla, obtida por meio de diferentes
séries, as quais retratam as mais diversas modalidades de
contratos oferecidos no mercado financeiro, tanto para pessoas
físicas quanto jurídicas. A taxa média do Bacen começou a ser
divulgada em outubro de 1999, ponderando o volume de crédito
concedido para os juros praticados pelas instituições financeiras
nas operações de crédito realizadas com recursos livres. As
informações divulgadas por este são acessíveis a qualquer
pessoa através da internet, sendo segregada de acordo com o
tipo de encargo (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices
de preços), com a categoria do tomador (pessoas físicas e
jurídicas) e com a modalidade de empréstimo realizada ('hot
money',
desconto
de
duplicatas,
desconto
de
notas
promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento
imobiliário, aquisição de bens, 'vendor', cheque especial, crédito
pessoal, entre outros). A partir de tais ponderações, no julgado
acima referenciado, indicou-se que a taxa média do Bacen
"constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo
sobre abusividade " 1. Contudo, apontou-se a ressalva de que,
por ser um referencial "médio" (ou seja, formulado a partir do
somatório de todas as taxas informadas pelas instituições
financeiras e a divisão de tantas quantas forem as instituições
consideradas), "não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam feitos segundo essa taxa" 2. dado que, caso isso
Documento eletrônico VDA47395984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: cc05df9d-3c2d-49f7-b2af-4685f9c90cf8

ocorresse, a "taxa média" se tornaria um valor fixo. Motivo pelo
qual o STJ entendeu ser possível admitir uma faixa razoável
para a variação de juros, cabendo ao juiz do caso concreto o
exame das peculiaridades deste e a avaliação se os juros
contratados são ou não abusivos. No caso dos autos, a situação
do contrato evidencia o seguinte cenário: No do contrato:
031000042168 Taxa contratada: 17% a. m e 558,01% a. a. Taxa
média: 6,99% a. m. e 125% a. a. Todavia, para fins de
caracterização ou não da abusividade da taxa de juros
pactuada, aos moldes da tese firmada pelo STJ no julgamento
do R Esp no 1.061.530 e do julgamento do R Esp no 1.821.182,
"o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso" 3.
Nesta linha, "o que impõe uma eventual redução dos juros é
justamente o abuso, o lucro excessivo do banco naquela
determinada operação de crédito, que deverá ser comprovado
caso a caso" 4. de acordo com a análise dos critérios que
nortearam o estabelecimento da taxa de juros em cada contrato,
considerando-se os custos da específica operação de crédito, o
risco de crédito individual de cada consumidor e suas relações
pretéritas
com
a
instituição
financeira
concessiva
do
empréstimo. 5 Analisando os autos do processo, observo que,
da prova produzida, inexiste qualquer demonstração referente
as peculiaridades do caso concreto (circunstâncias da causa,
situação econômica no momento da contratação, custo de
captação de recursos, risco da operação, histórico da parte
devedora, garantias da operação, etc.) que possibilitem a
análise das mesmas, não tendo cumprido a parte apelante com
o seu ônus probatório, consoante dispõe o art. 373, inc. II do
CPC. Para além de documentos gerais e não pessoalizados ao
caso concreto, a parte recorrente acostou, a sua contestação,
somente a consulta do cadastro da parte autora/apelada junto
ao banco de dados da Boa Vista Serviços para a data de
(e não a da contratação), onde consta apenas a
17/08/2023
informação de que a mesma possui um débito inscrito no SCPC
- o qual, para além de ser posterior à contratação, se encontra
prescrito, uma vez que datado de
(evento 11,
10/02/2019
OUT5). Documento este que não se mostra suficiente para
evidenciar as peculiaridades do caso concreto, como sustenta.
Em outras palavras, a parte apelante não instruiu o processo
com elementos que possibilitassem a análise e que pudessem
justificar a individualização do parâmetro adotado em relação ao
caso da parte apelada, ainda que tenha indicado genericamente
alguns elementos que eventualmente poderiam ensejar no
aumento do risco contratual e, consequentemente, na taxa de
juros aplicada. Portanto, a verificação da abusividade dos juros
praticados pela instituição financeira apelante dependerá da
comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede
substancialmente à média de mercado. Diante do caso em
concreto, observo que o percentual estipulado no contrato difere
significativamente da taxa média de mercado apurada pelo
Bacen à época da contratação. O contrato de crédito pessoal
Documento eletrônico VDA47395984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: cc05df9d-3c2d-49f7-b2af-4685f9c90cf8

não consignado firmado entre a partes, tem taxa de juros de
17% ao mês e 558,01% ao ano, enquanto taxa média do Bacen
foi de 6,99% ao mês e 125% ao ano, para o mês de abril de
2018. Consoante se vê, a taxa de juros remuneratórios foi
pactuada em percentual expressivamente acima da taxa média
de juros do Bacen em aproximadamente 243%. Constatada a
abusividade, deve-se aplicar a taxa média para as operações
equivalentes, segundo apurado pelo Bacen, "pois coloca o
contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado
razoável segundo as próprias práticas do mercado" 6. isto é
aquelas das séries temporais 25464 e 20742 (Taxa média de
juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas
físicas - Crédito pessoal não consignado), para o período de
abril de 2018. Ademais, conforme fundamentação acima, não há
que se falar em acréscimo de 30% sobre a taxa média do
mercado para fins de adequação e fixação dos juros ora
revistos; tratando-se este de mero parâmetro utilizado pelo Juízo
a quo para fins de verificação da abusividade da taxa aplicada
ao contrato objeto de análise. Entretanto, considerando a
abusividade da contratação, vez que a taxa contratada
ultrapassa a margem em mais de 200%, de acordo com o
entendimento pacificado do STJ e desta Câmara, cabe a
aplicação
da
taxa
média
do
Bacen.
5.
DA
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA A partir do julgamento do R
Esp no 1.061.530, o STJ fixou orientação no que se refere à
configuração da mora, entendendo que, quando restar
reconhecido a abusividade da taxa de juros contratualmente
pactuada, aquela resta descaracterizada. Senão vejamos:
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a
mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo
quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
Desta forma, reconhecida a abusividade da taxa de juros
aplicada
ao
contrato
de
empréstimo,
imperioso
a
descaracterização da mora. No presente caso, postula a parte
recorrente o afastamento da descaracterização da mora, tendo
em vista que o contrato objeto da revisão se encontra liquidado.
Consoante cálculo acostado pela parte autora junto à petição
inicial ( evento 1, CALC8), observo que o contrato revisado já se
encontra quitado desde 04/2019, inocorrendo mora no
adimplemento do mesmo. Desta forma, o pleito da parte apelante
/ré deve ser acolhido neste ponto, pois, inexistindo
inadimplemento da parte autora/apelada, não se verifica efeito
prático para a descaracterização da mora.
[...].
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados em acórdão assim
ementado (fl. 639):
Documento eletrônico VDA47395984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: cc05df9d-3c2d-49f7-b2af-4685f9c90cf8

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS PARA FINS
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. O acórdão
impugnado está devidamente amparado na fundamentação
jurídica pertinente à decisão proferida e ao caso ora em
comento, não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 1.022 do
CPC. Aclaratórios opostos exclusivamente para ?ns de
prequestionamento, quando o acórdão enfrentou e decidiu sobe
a a matéria objeto do recurso. Multa imposta (CPC, art. 1026,§
2o). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
Conforme a fundamentação do acórdão recorrido, as taxas de juros
contratadas em relação ao pacto em discussão na lide foram
excessivamente superiores às médias de mercado divulgadas pelo
Banco Central do Brasil para a época da pactuação, restando
caracterizada a abusividade das referidas taxas. Com efeito,
consoante se extrai do acórdão, as taxas de juros pactuadas foram de
17% ao mês e 558,01% ao ano, enquanto que as taxas do BACEN
para o mês e ano de referência foram fixadas, respectivamente, em
6,99% e 125%. Considerou o Tribunal de origem, ainda, que não se
demonstrou que as circunstâncias contratuais se mostraram
excepcionais ou suficientes a esclarecer a disparidade entre as taxas
contratadas e aquelas praticadas pelo mercado. Nesse contexto, não
há como afastar a conclusão do acórdão recorrido – acerca da
abusividade da taxa de juros remuneratórios contratados, as quais
importaram em desvantagem excessiva ao consumidor – sem a
interpretação das cláusulas contratuais pactuadas e revolvimento
fático-probatório, o que não se admite na via do recurso especial,
conforme enunciados das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Além disso, a
incidência da Súmula n. 7/STJ torna prejudicado o exame do apontado
dissídio jurisprudencial.
[...].
Quanto à tese de violação dos arts. 355 e 356 do CPC, diante do
alegado cerceamento de defesa, o acórdão destaca que não se
verifica "a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, tendo em
vista que, com fundamento no art. 489, § 1o, VI, do Código de
Processo Civil, o Juízo 'a quo' proferiu a sentença em observância ao
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.061.530, sob o rito dos recursos
repetitivos" (fl. 646). Cabe ao magistrado, como destinatário da prova,
verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o
julgamento antecipado da lide ou indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, não restando
configurado, no caso, o apontado cerceamento de defesa.
[...].
O acórdão recorrido, no ponto, encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA47395984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: cc05df9d-3c2d-49f7-b2af-4685f9c90cf8

Além disso, a inversão das conclusões do acórdão acerca da
desnecessidade de prova pericial demandaria revolvimento fático
probatório, incabível na via eleita, conforme a Súmula 7/STJ. No que
se refere ao art. 927 do CPC, verifica-se que a parte recorrente não
logrou demonstrar de que forma o referido dispositivo teria sido
violado, a ensejar a deficiência de fundamentação na interposição do
recurso, incidindo, no ponto, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
[...].
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte e,
nessa extensão, negar provimento ao recurso especial. Nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor dos
advogados da parte adversa em 10% (dez por cento) sobre o valor já
fixado pelas instâncias de origem.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois
a controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, de acordo com o que se observa da decisão agravada, a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à abusividade dos juros
pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições do contrato firmado
entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
" (Súmula 5/STJ) e que
contratual não enseja recurso especial
"A pretensão de
(Súmula 7/STJ).
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Além disso, conforme estabelecido na decisão agravada, a tese de
cerceamento de defesa, fundada na alegada violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e
II, do CPC, não se sustenta. Isso porque o juízo de origem julgou antecipadamente a
lide com base em entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
especialmente no REsp no 1.061.530, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
Assim, ao considerar desnecessária a produção de prova pericial e
decidir com os elementos já constantes nos autos, o magistrado exerceu
legitimamente sua função como destinatário da prova, nos termos do princípio do
Documento eletrônico VDA47395984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: cc05df9d-3c2d-49f7-b2af-4685f9c90cf8

livre convencimento motivado. Nessas circunstâncias, não há falar em cerceamento
de defesa, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada e proferida em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.
Ademais, quanto à alegada afronta ao art. 927 do Código de Processo
Civil, verifica-se, da leitura das razões recursais, que, de fato, a parte recorrente se
restringiu à mera citação do dispositivo legal supostamente desrespeitado, sem,
contudo, apresentar fundamentação clara, objetiva e suficientemente desenvolvida
que demonstre, de forma concreta, a ocorrência de negativa de vigência ou
contrariedade por parte do Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
(AgInt no
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema."
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
26/2/2024
28/2/2024
Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
Documento eletrônico VDA47395984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: cc05df9d-3c2d-49f7-b2af-4685f9c90cf8

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §
11, do CPC, pois já majorados na decisão agravada, sendo incabível nova elevação
nesta fase recursal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47395984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: cc05df9d-3c2d-49f7-b2af-4685f9c90cf8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.767.620 / RS
Número Registro: 2024/0382105-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50293661320238210008
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARCIA DAIANA DA ROSA BARCELLOS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARCIA DAIANA DA ROSA BARCELLOS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
Documento eletrônico VDA47586933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:22
Código de Controle do Documento: d88a30fa-fbd1-40eb-bad8-bb516403f23a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:22
Código de Controle do Documento: d88a30fa-fbd1-40eb-bad8-bb516403f23a